Tribunal: TJES
Processo: 0000796-77.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000796-77.2020.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HELIO CLEZIO PARDIN NEVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000796-77.2020.8.08.0038

APELANTE: HELIO CLEZIO PARDIN NEVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
HELIO CLEZIO PARDIN NEVES

em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (ID nº 3154164, volume 03, pp. 495/516), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais de Nova Venécia, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, inciso VII (quatro vezes), c/c art. 14, inciso II; 157, § 2, inciso II e § 2º-A, inciso I, c/c art. 29; e art. 180, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 23 (vinte e três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

O apelante apresentou razões recursais (volume 03, pp. 589/599) suscitando, preliminarmente, a nulidade do julgamento realizado em Plenário do Júri ao argumento de que durante todo o ato processual, inclusive na sala secreta, havia a presença de policiais militares. No mérito, pugna pela desclassificação dos homicídios tentados para as espécies delitivas dos artigos 155 e 329, ambos do Código Penal.

Contrarrazões do Ministério Público (volume 03, pp. 612/613) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ID nº 3165266, opinando pelo não provimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

VITÓRIA-ES, 30 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000796-77.2020.8.08.0038

APELANTE: HELIO CLEZIO PARDIN NEVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
HELIO CLEZIO PARDIN NEVES

em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (ID nº 3154164, volume 03, pp. 495/516), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais de Nova Venécia, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, inciso VII (quatro vezes), c/c art. 14, inciso II; 157, § 2, inciso II e § 2º-A, inciso I, c/c art. 29; e art. 180, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 23 (vinte e três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

O apelante apresentou razões recursais (volume 03, pp. 589/599) suscitando, preliminarmente, a nulidade do julgamento realizado em Plenário do Júri ao argumento de que durante todo o ato processual, inclusive na sala secreta, havia a presença de policiais militares. No mérito, pugna pela desclassificação dos homicídios tentados para as espécies delitivas dos artigos 155 e 329, ambas do Código Penal.

No que se refere aos fatos, narra a Denúncia que, no dia 02 de março de 2020, por volta das 09h18min, na Rodovia ES 220, Km 02, Zona Rural, Vila Pavão/Nova Venécia, os réus Daniel Ribeiro Pardinho Neto e
HELIO CLEZIO PARDIN NEVES
, em unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça empregada com arma de fogo, coisa alheia móvel pertencente à vítima Agildo Maturana.

No mesmo dia, por volta de 09h25min, em uma estrada de chão, o réu HELIO, conduzindo uma motocicleta Honda/Cbx 250 twister, que sabia ser produto de crime, com
animus necandi
, tentou matar os policiais militares Sargento Davi, Cabo Gava e Cabo Hoffman, não concluindo seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade. Posteriormente, ao ser dada voz de prisão ao réu, este não a acatou e efetuou mais um disparo de arma de fogo em face do CB Gava, não logrando êxito no intuito.

Devidamente processado, o réu foi condenado, em concurso material, pela prática de tentativa de homicídio qualificado (quatro vezes), roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e receptação.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise
das teses lançadas pela defesa.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO

A defesa requer o reconhecimento da nulidade do julgamento realizado em Plenário do Júri ao argumento de que durante todo o ato processual, inclusive na sala secreta, havia a presença de policiais militares, sujeitando os jurados a possível constrangimento e desrespeitando o sigilo do ato, a se considerar, ainda, que o caso em discussão envolve crime contra a vida de agentes de polícia.

Com efeito, em detida análise dos autos, observei que no dia do julgamento fez-se constar na ata de audiência a impugnação da defesa do ora apelante no que se refere à presença dos policiais. Ocorre que tal insurgência deu-se no fim do ato processual, após concluídos os trabalhos, de modo que o magistrado indeferiu o requerimento diante de sua intempestividade. Ponderou o Juiz Presidente que
“todas as alegações foram manifestadas após a conclusão da
votação, evidenciando a tentativa
em
macular a sessão”
.

Nesse contexto, compartilho das razões expostas pelo órgão
a quo
, haja vista que eventual irregularidade procedimental deve ser suscitada durante o ato judicial reclamado, sob pena de preclusão.

Com efeito, de acordo com entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, e em atenção ao que estabelece o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no Plenário do Júri, no que se refere à quesitação e no decorrer dos trabalhos da sessão devem ser apontadas no momento oportuno (STJ; AgRg-REsp 1.654.881; Proc. 2017/0035225-3; SP; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 03/05/2017).

De forma mais específica, este Egrégio Tribunal também já teve oportunidade de se manifestar no sentido de que a arguição de nulidade deve ser promovida
logo depois
que
ocorrerem os atos reclamados
, notadamente por se tratar de nulidade relativa, que depende de alegação tempestiva (TJES; APCr 0041607-34.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 29/06/2022; DJES 07/07/2022)

É preciso ressaltar, além disso, que não há elementos probatórios que permitam identificar a presença dos policiais em todo o procedimento realizado. A defesa também não logrou êxito em de alguma forma comprovar que a suposta presença dos agentes policiais maculou ou influenciou a livre tomada de decisão dos jurados.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

VOTO

(MÉRITO)

A defesa do apelante pugna pela desclassificação dos homicídios tentados para as espécies delitivas dos artigos 155 e 329, ambos do Código Penal, pretendendo contextualizar os crimes de homicídio com o flagrante do roubo por ele praticado, de modo que teria atirado nos policiais sem intenção de matar, mas para, fugindo, opor resistência à ordem dos agentes policiais que ordenaram que o mesmo parasse.

Argumenta, assim, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo elementos probatórios que tenham o condão de confirmar a condenação.

Com efeito, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao Tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Nessa linha de ideias, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse jaez, a reforma pretendida com a apelação interposta com base no artigo 593, III, “d”, é decorrente de prova teratológica, evidentemente contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

No caso vertente, a

materialidad
e
dos fatos é incontroversa, sendo devidamente sustentada pelo Boletim Unificado (volume 01, pp. 15/29), pelo Auto de Apreensão (pp. 31/32), pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (volume 01, p. 81), bem como pelos elementos indiciários colhidos durante a fase investigativa e as provas produzidas sob o crivo do contraditório durante a instrução processual e em plenário do Júri.

No que se refere à autoria delitiva, por sua vez, verifico que
há provas

produzidas
ao crivo do contraditório
apontando a autoria por parte do ora apelante e confirmando o seu intento de matar, conduta esta que foi praticada em momento distinto do roubo anteriormente realizado.

Com efeito, verifica-se que as vítimas foram uníssonas em descrever e narrar com detalhes a conduta do réu na empreitada criminosa. Confira-se:

JHONNY PATRICK HOFFMAN DE OLIVEIRA

Que participou da ocorrência policial. Que estava de serviço na rádio patrulha e teve informações via rádio que teria acontecido um roubo em Vila Pavão de uma motocicleta por dois indivíduos. Que aquela localidade não é de sua área de atuação. Que posteriormente o rádio fez contato novamente porque uma equipe do serviço reservado tinha sofrido ataques com tiros. Que imediatamente pegou sua guarnição e subiu para a cidade alta perto da faculdade e chegando lá encontrou os militares, que informaram que os dois indivíduos tinham se escondido no mato. Que conseguiu visualizar um dos indivíduos e prosseguiu. Que neste momento esse indivíduo apontou a arma e atirou contra sua guarnição. Que o indivíduo se dirigiu à faculdade multivix. Que pegou o telefone e passou para o COPOM a posição que o indivíduo estava saindo na pista. Que o indivíduo efetuou vários disparos contra a guarnição. Que outra guarnição conseguiu efetuar sua prisão próximo a sua creche. Que junto ao depoente também estava o soldado Lousada. Que assim que o indivíduo viu e percebeu que o depoente estava próximo, atirou. Que o depoente estava no meio do mato, fora da viatura.
Que o tiro foi em direção à pessoa do depoente. Que os tiros não o acertaram. Que o depoente estava na linha de tiro do indivíduo por duas vezes.
Que o outro colega ficou atrás do depoente e acredita que também foi alvo, pois estava também na linha de tiro. Que era por volta de 09 horas da manhã. Que após sofrer a segunda tentativa de tiro, entrou em contato com o COPOM. Que efetuou disparos não com intenção de alvejá-lo porque não tinha como atingi-lo diante do risco de atingir outras pessoas. Que participou da prisão do indivíduo. Que o indivíduo jogou a arma em um quintal. Que apreenderam a arma logo em seguida. Que viu a arma. Que era um revólver .32, com seis munições. Que havia três munições deflagradas e três picotadas. Que a vontade era tanta de atirar nos militares, que tinha duas batidas na espuleta. (...). Que não tem como precisar se foram essas munições que estavam na arma. Que a fisionomia está diferente e não dá para saber qual dos dois era. Que no momento da prisão chegou a reconhecer o atirador. Que durante os fatos, teve a visão do atirador em todo momento. (...).
Que num primeiro momento foram alvo do atirador o Sargento Gava e o Sargento Davi. Que foi por conta desse motivo que se dirigiu ao local dos fatos.
Que não se recorda se fez outras abordagens dos acusados. Que ouviu no rádio que se tratava de um roubo de um veículo no Município de Vila Pavão. Que não havia outra informação. Que posteriormente teve um indivíduo não identificado formalmente como vítima e teve contato com essa pessoa. Que não conversou com essa pessoa, somente a viu. Que participou da prisão do dois acusados. Que um indivíduo teria disparado contra o depoente. Que após uma hora e meia do início da ocorrência, realizando buscas em um café abandonado, conseguiram encontrar uma trilha que poderia levar até o outro indivíduo. Que tentou localizá-lo, obtendo êxito. Que o indivíduo se entregou. Que a arma encontrada com esse indivíduo estava com uma munição deflagrada. Que não houve resistência. Que a segunda pessoa só visualizou uma hora e meia depois. Que disparou fogo de cobertura e estava de colete. Que estava num pasto com capim baixo. Que nesse pasto disparou fogo de cobertura. Que estava tentando se aproximar. Que não gritou.
Que era uma situação de perseguição. Que o indivíduo o visualizou e disparou.
Que disparou fogo de cobertura muitas vezes e não se recorda a quantidade. Que sua arma é .40. Que a arma do réu que disparou era uma arma calibre .32. Que não sabe dizer se o outro militar que estava atrás disparou fogo de cobertura. Que a reação do indivíduo foi andar. Que não se recorda como o indivíduo estava vestido ou calçado. Que não contou quantos tiros foram disparados, mas efetuou por duas vezes. Que o indivíduo foi pego do outro lado da via. Que quem atira, atira para matar. Que quem não trabalha para isso atira para matar. Que foi ao local com uma viatura caracterizada. Que avistou somente um acusado em um primeiro momento. Que era uma distância de duzentos ou cem metros em um primeiro momento. Que a vegetação do local era até a altura do joelho. Que chegou mais de seis policiais para auxiliar.

DAVI BRAVIN

Que participou da abordagem policial. Que não participou da ocorrência em Vila Pavão. Que o depoente e o cabo Gava assumiram o serviço e pela rádio receberam a mensagem de que havia ocorrido uma tentativa de roubo e de um roubo em Vila Pavão e que as pessoas que cometeram o crime fugiram com o produto do roubo. Que lhes fora informado as características dos indivíduos. Que o depoente e Gava seguiram sentido Vila Pavão. Que quando estavam próximos no Bairro do Aeroporto, visualizou as duas motocicletas que saíam do Bairro Coqueiral para adentrar na via. Que Gava manobrou a viatura e passou a seguir os agentes. Que os indivíduos entraram em uma estrada de chão. Que em um determinado ponto, uma das motocicletas derrapou e o sujeito caiu.
Que nesta oportunidade, o agente efetuou disparo
u
contra o depoente e seu companheiro.
Que o depoente reagiu. Que chegou outra viatura.
Que o indivíduo efetuou também contra os outros policiais.

Que Gava ficou na frente do meliante, que atirou contra o militar.
Que o tiro chegou a atingir a parede de uma creche.
Que o autor dos disparos foi Hélio. Que Hélio atirou também contra Gava. Que contra Hoffman também
. Que estavam perseguindo Hélio. Que Daniel seguiu em frente. Que posteriormente foi localizado Daniel com uma arma e munição deflagrada. Que Daniel não efetuou disparos contra o depoente. Que Helio foi detido. Que foi feito um cerco
. Que o depoente estava no local em que Helio caiu de moto. Que foi nesse momento que Helio efetuou os disparos.
Que foi apreendida a arma em poder de Helio. Que os dois foram autores do roubo em Vila Pavão. (...). Que efetuou três disparos contra o acusado. Que não estava fardado. Que estava em um carro preto. Que até então não se identificou como polícia pois estava acompanhando a diligência. Que efetuou disparos somente quando Helio atirou.
Que Helio atirou em direção ao depoente e Gava. Que depois de atirar, Helio correu.
Que quando Helio caiu, o depoente se apresentou como policial e o atirador fugiu, resistindo à ordem.

EGISTO GAVA NETO

Que participou da ocorrência policial. Que não participou da ocorrência em Vila Pavão. Que o serviço do depoente é reservado e busca informações diante de ocorrências que chegam ao seu conhecimento. Que no dia do fato, estava na sede do Batalhão na P2 e estava com um rádio comunicador. Que pelo rádio obteve a informação de um roubo em Vila Pavão por dois indivíduos. Que em um segundo momento, foi comunicado também pelo rádio que, pelo mesmo modus operandi, os dois indivíduos roubaram uma moto.
Que com o companheiro de serviço, sargento Davi, decidiram pegar a viatura do serviço reservado e seguir sentido Vila Pavão
. Que foram passadas característica das vestimentas dos indivíduos. Que Davi observou que em uma via lateral, próximo ao Bairro Coqueiral, duas pessoas em motocicletas distintas passavam com características semelhantes às passadas por rádio. Que então retornaram e passaram a fazer o acompanhamento. Que Davi alertou a outras viaturas. Que na reta do aeroporto, os indivíduos seguiram em direção a uma propriedade particular do terreno do Mazarinho, na lateral, que é um atalho para os bombeiros. Que é uma pastagem e depois, adentro, é um cafezal. Que os indivíduos observaram que estavam sendo seguidos e aumentaram a velocidade. Que então gritaram e se identificaram como policiais. Que o depoente estava dirigindo. Que Daniel conseguiu fazer uma manobra e seguiu sentido cafezal. Que Hélio caiu. Que para não acidentar Hélio, o depoente desviou e adentrou dentro de uma vegetação. Que o veículo encaixou em um arame farpado.
Que Davi saiu do veículo pela porta do carona e foi surpreendido com dois disparos do elemento que caiu da moto já atirando.
Que conseguiu manobrar o veículo. Que pegou o rádio comunicador do agente Davi e pediu “prioridade 1”. Que esse código significa que policiais estavam sendo alvejados. Que o soldado Hoffman e seu parceiro estavam passando e visualizaram sua viatura. Que também ouviram disparos e adentraram no local para dar apoio. Que Helio entrou em um terreno entre a Univen e a estrada lateral do Mazarin. Que é uma vegetação mediana. Que se o indivíduo der uma abaixada, dificulta muito a visão. Que nesse ínterim, Daniel ganhou o cafezal. Que o depoente fez um contato com o supervisor do dia pedindo para que o cercasse na Concremix, próximo a outra via que dava acesso aos bombeiros. Que Daniel foi pego posteriormente. (...).
Que Hélio também atirou em direção ao depoente.
(...). Que no local havia pessoas da Prefeitura trabalhando. Que por isso teve que ter cautela. Que anunciou que era policial.
Que Hélio abaixou e efetuou dois disparos contra sua pessoa.
Que houve muita gritaria. Que um dos tiros pegou na parte superior de uma creche.
Que Helio atirou contra Davi e contra o depoente. Que posteriormente Helio atirou também contra o depoente.
Que o depoente atirou em Helio. (...). Que perdeu Helio de visão. Que pediu apoio. Que a equipe P2 visualizou Helio correndo em direção a uma residência. Que a equipe o prendeu. Que Helio logrou êxito em descartar a arma na residência, mas imediatamente a arma foi encontrada. Que posteriormente foi dar apoio para prender Daniel. Que em um primeiro instante, o depoente deu dois disparos. Que em um segundo instante, quando já havia perdido a visão de Helio, deu mais um disparo. Que aproximadamente oito policiais que estavam fazendo o cerco. Que depois que prenderam Helio, mais quatro policiais chegaram. Que todos os policiais caracterizados estavam de colete. Que a arma utilizada pelo depoente é .40. Que no serviço reservado é um PT 640 pró. Que tem 11 munições no pente mais uma na câmara da arma. Que os policiais caracterizados utilizam uma carga com três munições a mais. Que Helio estava com o mesmo traje que aquele copiado no rádio. Que no momento que Helio adentrou a vegetação e fez os primeiros disparos contra Davi e o depoente, estava com ma roupa. Que ao sair do local, do outro lado do pasto, Helio tirou a blusa e atravessou o asfalto com a camisa de outra cor. Que eram roupas normais. Que quando Helio atravessou o asfalto, ele seguiu em sentido a outro local. Que o depoente foi fazendo o acompanhamento visual. Que o depoente pediu para ele parar. Que Helio não obedeceu e efetuou disparos contra sua pessoa. Que o depoente estava em um carro descaracterizado”

Conclui-se, portanto, que
as vítimas destinatárias dos tiros disparados pelo

réu HELIO narraram com detalhes a conduta criminosa
.

No mesmo sentido, o réu Daniel descreveu em seu interrogatório a mesma cadeia fática narrada pelas vítimas,
ou seja, primeiro a dinâmica ocorreu envolvendo o carro descaracterizado em que estavam os policiais Davi e Egisto. Em seguida, surgiu a figura do policial Hoffman e seu companheiro. Embora Daniel tenha afirmado não ter visualizado a conduta de Helio, em razão de ter empreendido fuga imediata, a contextualização dos fatos por ele descrita robustece o depoimento das vítimas.

Helio, por sua vez, declarou em interrogatório que atirou, mas o fez somente para o alto, não se recordando se efetuou outros disparos.

Sendo assim, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Ora,
“
a
soberania do júri é exercida, em especial, na votação dos quesitos, momento em que se deve garantir aos jurados a plena liberdade de julgamento e o afastamento de qualquer tipo de interferência externa, para preservação da imparcialidade do juízo natural”.
(STJ, AREsp 1.883.043-DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. Acd. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, por maioria, julgado em 15/03/2022)

Destarte, os jurados decidiram com base no sistema da íntima convicção, de modo que, em contato com os documentos que receberam e diante dos depoimentos colhidos em Plenário, formaram seu veredicto no sentido de condenar o apelante pelos crimes que lhe foram imputados, havendo detida produção probatória por meio da qual foram individualizadas as distintas condutas delituosas de tentativa de homicídio, roubo e receptação. Ademais, a tentativa da defesa em pretender desclassificar a conduta do apelante para a figura delituosa do artigo 329, do Código Penal, isto é, crime de resistência, não logra êxito quando há provas nos autos que evidenciam o animus necandi do agente – não agindo o Conselho de Sentença em descompasso com o acervo probatório constituído.

Digno de nota registrar que é autorizado que os jurados se alicercem em qualquer prova dos autos, inclusive inquisitorial, não sendo cabível averiguar se tal elemento probatório é, ou não, idôneo. É suficiente, portanto, que o Conselho de Sentença, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em alguma prova existente.

Em conclusão, havendo efetivamente, nos autos, provas que têm o condão de confirmar a tese do órgão acusatório, não há que se falar em condenação manifestamente contrária à prova dos autos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000796-77.2020.8.08.0038

APELANTE: HELIO CLEZIO PARDIN NEVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
. ARTIGO 121, § 2º, INCISO VII (QUATRO VEZES), C/C ARTIGO 14, INCISO II; ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, C/C ARTIGO 29; ARTIGO 180, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO. PRESENÇA DE POLICIAIS MILITARES DURANTE TODO O PROCEDIMENTO DO JÚRI. PRECLUSÃO
DA ARGUIÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MACULAÇÃO OU
DE
INFLUÊNCIA NA LIVRE TOMADA DE DECISÃO DOS JURADOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA OS CRIMES DE FURTO E DE RESISTÊNCIA.

SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE AMPARAM O ÉDITO CONDENATÓRIO.

1.
Preliminar de Nulidade do Julgamento.

1.1.
Este Egrégio Tribunal já teve oportunidade de se manifestar no sentido de que a arguição de nulidade deve ser promovida logo depois que ocorrerem os atos reclamados, notadamente por se tratar de nulidade relativa, que depende de alegação tempestiva.

1.2.
Não há elementos probatórios nos autos que permitam identificar a presença dos policiais em todo o procedimento realizado. A defesa também não logrou êxito em de alguma forma comprovar que a suposta presença dos agentes policiais maculou ou influenciou a livre tomada de decisão dos jurados.

1.3. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.

2.1.
Há provas produzidas ao crivo do contraditório apontando a autoria por parte do ora apelante e confirmando o seu intento de matar, conduta esta que foi praticada em momento distinto do roubo anteriormente realizado.

2.2.
Os jurados decidiram com base no sistema da íntima convicção, de modo que, em contato com os documentos que receberam e diante dos depoimentos colhidos em Plenário, formaram seu veredicto no sentido de condenar o apelante pelos crimes que lhe foram imputados, havendo detida produção probatória por meio da qual foram individualizadas as distintas condutas delituosas de tentativa de homicídio, roubo e receptação. Ademais, a tentativa da defesa em pretender desclassificar a conduta do apelante para a figura delituosa do artigo 329, do Código Penal, isto é, crime de resistência, não logra êxito quando há provas nos autos que evidenciam o animus necandi do agente – não agindo o Conselho de Sentença em descompasso com o acervo probatório constituído.

3. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
"À unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Eminente Relator".